Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-53.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021456-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), VILMA MURILA DE QUEIROZ - CPF: 284.088.021-00 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 654.698.791-00 (APELADO), SABRYNA MURILA DE QUEIROZ CARVALHO - CPF: 022.922.471-78 (APELADO), SABRYNA MURILA DE QUEIROZ CARVALHO - CPF: 022.922.471-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 654.698.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e confirmou liminar de busca e apreensão, condenando a parte ao pagamento de custas e honorários. A parte recorrente sustenta que o espólio deve responder pelas despesas processuais, diante da ausência de partilha e da inexistência de liquidez imediata dos bens herdados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, considerando a existência de bens sem liquidez imediata, bem como definir a responsabilidade patrimonial dos herdeiros antes da partilha.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça pode ser estendida ao espólio, desde que demonstrada a insuficiência de recursos do acervo hereditário, conforme orientação consolidada do STJ.

4. A análise do inventário revela que os bens existentes não possuem liquidez imediata nem expressividade econômica apta a suportar as despesas processuais, circunstância que justifica a concessão excepcional do benefício.

5. A responsabilidade patrimonial permanece vinculada ao espólio até a partilha, sendo que, posteriormente, os herdeiros responderão pelas dívidas nos limites de suas quotas hereditárias, em observância ao princípio da responsabilidade
intra vires hereditatis
.

6. A concessão do benefício não impede futura cobrança, caso demonstrada alteração na capacidade financeira do espólio, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para conceder ao espólio os benefícios da gratuidade de justiça, com manutenção dos honorários fixados na origem.

Tese de julgamento:

“1. A gratuidade de justiça pode ser concedida ao espólio quando demonstrada a ausência de liquidez ou de patrimônio suficiente para arcar com as despesas processuais. 2. Antes da partilha, a responsabilidade pelas obrigações processuais recai sobre o espólio, sendo os herdeiros responsáveis apenas nos limites da herança após sua divisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, e 796.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2600938/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.09.2024; TJMT, Apelação nº 1028296-28.2020.8.
11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VILMA MURILA DE QUEIROZ
contra a sentença constante em ID. 316969470, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela Apelante e
confirmou a liminar de busca e apreensão
anteriormente concedida em face do apelado,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

A Apelante sustenta que a responsabilidade do pagamento de custas deve ser atribuída ao espólio, haja vista que ainda não houve a partilha, portanto, o espólio de Vilma Murila de Queiroz responde integralmente pelas obrigações da falecida.

Argumenta que somente estando a ultimada a partilha é que há de se responsabilizar os herdeiros, sendo que cada um irá responder na proporção de seu quinhão, em observância ao princípio da divisibilidade e ao princípio da
non ultra vires

hereditatis
.

Aduz que o espólio possui 07 (sete) imóveis, sendo 02 (dois) desses alienados, e um crédito no valor de R$ R$53.223,45 (cinquenta e três mil duzentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), declarado por sentença transitado em julgado e em Cumprimento de Sentença nos autos 0003209- 29.2016.8.11.0003, todos sem liquidez imediata.

No mérito, requer o provimento do presente recurso para:

a) Do deferimento da gratuidade da justiça para determinar a suspensão da exigibilidade da condenação, que deve ser direcionada somente em desfavor do espólio, até posterior demonstração de que o espólio possui bens suficientes para arcar com a despesa, observando-se aos demais passivos existentes;

b) Afastar a condenação dos herdeiros, haja vista que a partilha não está ultimada;

c) Subsidiariamente, requer seja determinada a habilitação de eventual crédito nos autos do inventário nº 0014835-33.2013.8.11.0041 na 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo
a justiça gratuita ao Apelante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente agravo.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita a Apelante nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso em questão, por se tratar de pedido de justiça gratuita por espólio, é necessário verificar se o conjunto de bens que o compõe dispõe de recursos aptos a suportar o pagamento das custas processuais.

Observa-se que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a assistência judiciária gratuita pode ser estendida ao espólio, desde que demonstrada à inexistência de acervo patrimonial relevante capaz de suportar as despesas processuais.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2600938 MG 2024/0089341-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024). (Destaquei)

No caso concreto, verifica-se nos autos de Inventário n° 0014835-33.2013.8.11.0041, em trâmite perante à 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que há elementos suficientes que indicam a ausência de liquidez imediata e a inexistência de patrimônio relevante do espólio que possibilite o custeio das despesas processuais.

Da análise detida do referido feito, constata-se a existência de dois imóveis a serem partilhados, os quais não possuem valores consideráveis, vejamos:

- Lote nº 21-A – Quadra 140 – Av. Marajá - Terreno murado nas laterais e fundos, sem construção relevante. Matrícula 11.883. Valor: R$ 120.000,00; e,

- Lote nº 11 – Quadra 177 – Av. Antônio Ferreira Sobrinho – Terreno murado lateralmente, sem edificação significativa. Matrícula 11.880. Valor: R$ 140.000,00.

Ressalto ainda que o feito encontra-se em fase de consolidação do valor dos referidos imóveis, isso porque houve impugnação da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça em ID 202393306 dos autos de Inventário supracitado.

Portanto, a situação patrimonial do espólio autoriza, de forma excepcional, a concessão da gratuidade pleiteada.

Não obstante, importante ressaltar que dentro do prazo de 05 (cinco) anos, o credor poderá executar o débito desde que demonstre a inexistência da situação de insuficiência de recursos (art. 98, §3º do CPC) ou , após a realização da partilha, ocasião em que cada herdeiro responderá pelo débito dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber (art. 796 do CPC).

Assim, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pelos documentos apresentados e pela ausência de indícios em contrário, entendo presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ACERVO HEREDITÁRIO SEM GRANDE EXPRESSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. Sendo de discreta expressividade o acervo hereditário a ser partilhado, que consiste em uma casa popular, um terreno com dívidas e dois carros antigos, deve ser deferida a Justiça Gratuita. (TJ-MT 10282962820208110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001148020218110008, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar

a sentença recorrida, tão somente para conceder ao Espólio Apelante os benefícios da justiça gratuita.

Mantenho os honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026